Tribunal: STF
Processo: RE 1554820
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-15
Data de publicação: 2025-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário, fundamentado nas alíneas 'a' e 'd' do permissivo constitucional, interposto contra acórdão com a seguinte ementa (e-doc n° 14): 



    ‘’CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. RECONHECIMENTO DO DIREITO DO APELANTE À ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, NA QUALIDADE DE POLICIAL MILITAR INATIVO. REVOGAÇÃO DA REGRA CONTIDA NO CAPUT DO ART. 3º DA LEI ESTADUAL Nº 8.633/05 PELO ART.106 DA LEI COMPLEMENTAR 308/05. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO PLENÁRIO DO STF DO ART. 24-C DA LEI FEDERAL 13.954/2019. RECONHECIMENTO DA NECESSIDADE DE EDIÇÃO DE LEI ESTADUAL QUE FIXE A ALÍQUOTA DEVIDA E ESTABELEÇA A BASE DE CÁLCULO APLICÁVEL AOS MILITARES. AUSÊNCIA DE LEI LOCAL DISCIPLINANDO A MATÉRIA. RECONHECIMENTO DA FALTA DE AMPARO JURÍDICO, QUANDO PROFERIDO O ACÓRDÃO EMBARGADO, PARA A COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO QUE NÃO IMPORTA EM JULGADO EXTRA PETITA. DICOTOMIA ENTRE O REGIME PREVIDENCIÁRIO CIVIL E O MILITAR. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS TEMAS SOBEJAMENTE ENFRENTADOS. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE LEI LOCAL DISCIPLINANDO A MATÉRIA. FALTA DE AMPARO JURÍDICO PARA A COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO COM EFEITOS MODIFICATIVOS. PRECEDENTES.’’



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados. O acórdão ficou assim emendado (e-doc n° 20): 



    ‘’CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. RECONHECIMENTO DO DIREITO DO APELANTE À ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, NA QUALIDADE DE POLICIAL MILITAR INATIVO. REVOGAÇÃO DA REGRA CONTIDA NO CAPUT DO ART. 3º DA LEI ESTADUAL Nº 8.633/05 PELO ART.106 DA LEI COMPLEMENTAR 308/05. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO PLENÁRIO DO STF DO ART. 24-C DA LEI FEDERAL 13.954/2019. RECONHECIMENTO DA NECESSIDADE DE EDIÇÃO DE LEI ESTADUAL QUE FIXE A ALÍQUOTA DEVIDA E ESTABELEÇA A BASE DE CÁLCULO APLICÁVEL AOS MILITARES. AUSÊNCIA DE LEI LOCAL DISCIPLINANDO A MATÉRIA. RECONHECIMENTO DA FALTA DE AMPARO JURÍDICO, QUANDO PROFERIDO O ACÓRDÃO EMBARGADO, PARA A COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO QUE NÃO IMPORTA EM JULGADO EXTRA PETITA. DICOTOMIA ENTRE O REGIME PREVIDENCIÁRIO CIVIL E O MILITAR. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS TEMAS SOBEJAMENTE ENFRENTADOS. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.



    - Pedido da parte embargante que se restringe à rediscussão do mérito, via para qual os embargos de declaração não se prestam, pois que recurso de integração e não de substituição. A inconformidade das partes acerca do decisum deve ser apresentada mediante o recurso apropriado, não ensejando embargos declaratórios. 



    - Não tem o julgador obrigação de responder a todos os questionamentos, desde que sua decisão seja fundamentada e estejam atendidos os pontos relevantes deduzidos pelas partes, ou seja, aqueles fundamentais e suficientes para a composição do litígio.”



    No recurso extraordinário (e-doc n° 22), a parte recorrente alega violação aos arts. 22, XXI, 24, XII, §§1º e 4º, e 149, § 1º, com redação outorgada pela Emenda Constitucional 103/2019. 



    Aduz, ainda, que o acórdão julgou válida lei local contestada em face de lei federal, na medida em que determinou a aplicabilidade do disposto no art. 3°, parágrafo único, da Lei Estadual nº 8.633/2005 em detrimento do artigo art. 24-C da Lei Federal n° 13.954/2019



    Defende que “não podem mais ser aplicáveis aos militares a forma de cálculo e a isenção de contribuição previdenciária prevista na legislação estadual, dada a norma geral estabelecida pela União, de que a contribuição previdenciária há de incidir sobre valor integral dos proventos e pensões dos militares”.



    Foram apresentadas contrarrazões (e-doc n° 27).  



    Decido.     



    A irresignação não merece prosperar.



    Na ACO nº 3.396, Rel. Min. Alexandre de Moraes, a Corte afirmou que as regras de distribuição de competências legislativas são alicerce do federalismo, havendo a Constituição pré-estabelecido, à luz do princípio da predominância do interesse, alguns centros de competência em cada nível da Federação.



    Embora a EC nº 103/2019 haja estabelecido a competência da União para editar normas gerais sobre inatividade e pensões das polícias militares e dos bombeiros militares, alterando o inciso XXI do art. 22 da Constituição, referido dispositivo deve ser interpretado em conjunto com os artigos 42, § 1º, e 142, § 3º, inciso X, da CF/88, motivo pelo qual reconheceu-se, na ocasião, que “a Lei Federal 13.954/2019, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais, prevista no art. 22, XI, da Constituição, sobre ‘inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares’”.



    Assim, foi reafirmada a competência de os entes federativos subnacionais regulamentarem as disposições do artigo 142, § 3º, inciso X, dentre as quais as relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais e demais questões pertinentes ao regime jurídico.



    Ademais, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 1.338.750/SC, Relatoria Min. Luiz Fux, feito paradigma do Tema nº 1.177 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese.



    “A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade.”



    O acórdão desse julgado foi assim ementado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. FEDERALISMO E REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. ARTIGO 22, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE INATIVIDADES E PENSÕES DAS POLÍCIAS MILITARES E DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES. LEI FEDERAL 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS. EXTRAVASAMENTO DO ÂMBITO LEGISLATIVO DE ESTABELECER NORMAS GERAIS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO” (DJe de 27/10/2021). 



    Na apreciação dos embargos de declaração opostos no RE nº 1.338.750, o Pleno do Supremo Tribunal Federal acolheu o pedido de modulação dos efeitos que visava obstaculizar a restituição dos descontos realizados nos moldes estabelecidos pela Lei federal nº 13.954/2019. Eis a ementa desse julgado:



    ‘’EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. FEDERALISMO E REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. ARTIGO 22, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE INATIVIDADES E PENSÕES DAS POLÍCIAS MILITARES E DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES. LEI FEDERAL 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS ATIVOS E INATIVOS E DE SEUS PENSIONISTAS. EXTRAVASAMENTO DO ÂMBITO LEGISLATIVO DE ESTABELECER NORMAS GERAIS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS. PROCEDÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS PARCIALMENTE, TÃO SOMENTE PARA MODULAR OS EFEITOS DA DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE, A FIM DE PRESERVAR A HIGIDEZ DOS RECOLHIMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DE MILITARES, ATIVOS OU INATIVOS, E DE SEUS PENSIONISTAS, EFETUADOS NOS MOLDES INAUGURADOS PELA LEI 13.954/2019, ATÉ 1º DE JANEIRO DE 2023. PREJUDICADOS OS PEDIDOS SUSPENSIVOS REQUERIDOS EM PETIÇÕES APARTADAS.’’ (RE 1.338.750 ED, Relator Ministro Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, Dje 13/9/2022).



     No presente caso, verifica-se que o Tribunal de Origem, inclusive citando o julgamento da ACO nº 3.396/DF, expressamente assentou a inconstitucionalidade das disposições da Lei Federal nº 13.954/19. Concluiu, também na linha da orientação da Suprema Corte, pela necessidade de o valor dessa contribuição previdenciária ser definido por meio de lei estadual.



    No mais, realçou o Tribunal local que o legislador estadual, revogou, por meio da Lei Complementar Estadual nº 308/05, a previsão do art. 3º da Lei Estadual nº 8.633/05, não podendo incidir contribuição previdenciária, por ausência de amparo legal, sobre os proventos de inatividade dos militares até que sobrevenha lei estadual prevendo os critérios para sua incidência.



    Assim, para divergir do entendimento perfilhado pelo juízo recorrido seria necessário o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, providência inviável em sede de apelo extremo, em virtude da ausência de ofensa direta à Constituição Federal. Incidência da Súmula 280/STF. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DOS ESTADOS. ISENÇÃO. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. VIGÊNCIA. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. A atribuição da competência legislativa federal para edição de normas gerais das polícias militares e corpos de bombeiros militares, não exclui a competência legislativa dos Estados para tratar das especificidades atinentes aos temas previstos pela própria Constituição como objeto de disciplina em lei específica de cada ente estatal em relação aos militares que lhes preste serviço, inclusive às relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais. 2. Essa competência legislativa atribuída aos Estados abrange inclusive a fixação do aspecto econômico da contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais. 3. Inconstitucionalidade da Lei 13.954/2019 no que invadiu essa competência. Precedentes. ADI 4.912. RE 1.338.750-RG, Tema 1.177. 4. Reconhecida a inconstitucionalidade da lei federal, a discussão sobre a vigência de normas estaduais editadas no exercício dessa competência demanda a análise prévia da legislação local aplicável ao caso, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na hipótese, a Súmula 280 do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1.392.066 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 13/04/2023, Dje 20/4/2023)



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLICIAL MILITAR NA RESERVA REMUNERADA. ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, POR SE TRATAR DE PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. INCIDÊNCIA. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356, ambas do STF. 2. A análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 3. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. (ARE 1.394.040-AgR, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.11.2022)



    DIREITO PREVIDENCIÁRIO E TRIBUTÁRIO. POLICIAL MILITAR INATIVA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. REQUISITOS. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. (ARE 1.353.186-AgR, de relatoria da Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.3.2022)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.      



    Sem condenação em honorários, nos termos da Súmula nº 512/STF.     



    Publique-se.



    Brasília, 15 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente